Tribunal: TJSP
Processo: 1043264-90.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
r Estadual no 813/96. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1043264-90.2020.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2020; Data de Registro: 19/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Coimbra Schmidt

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/12/2020

Data de publicação:

19/12/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Policial Militar. Pretensão à revalorização de gratificação de representação incorporada aos proventos de aposentadoria, atualizada para o posto de 2o Tenente PM e nos mesmos percentuais concedidos aos policiais militares da ativa, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Admissibilidade. Inteligência do art. 135, III,

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. Policial Militar. Pretensão à revalorização de gratificação de representação incorporada aos proventos de aposentadoria, atualizada para o posto de 2o Tenente PM e nos mesmos percentuais concedidos aos policiais militares da ativa, bem como ao pagamento das diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal. Admissibilidade. Inteligência do art. 135, III, da Lei no 10.261/68, e do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 813/96. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043264-90.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDILSON SCACIOTA, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043264-90.2020.8.26.0053 -
2
Voto n° 42.214
APELAÇÃO no 1043264-90.2020.8.26.0053 SÃO PAULO
Apelante: EDILSON SCACIOTA
Apelados: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
MM. Juiz de Direito: Dr. Randolfo Ferraz de Campos
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO.
Policial Militar. Pretensão à revalorização de
gratificação de representação incorporada aos
proventos de aposentadoria, atualizada para o
posto de 2o Tenente PM e nos mesmos percentuais
concedidos aos policiais militares da ativa, bem
como ao pagamento das diferenças apuradas,
respeitada
a
prescrição
quinquenal.
Admissibilidade. Inteligência do art. 135, III, da
Lei no 10.261/68, e do art. 2o da Lei Complementar
Estadual no 813/96. Recurso provido.
Ação por via da qual policial militar
inativo 2o Tenente PM -, aposentado em 9 de outubro de 2018 (f.
24), objetiva a condenação dos réus ao apostilamento de seu direito
à revalorização da gratificação de representação incorporada
atualizada para o posto de 2o Tenente PM, respeitada a prescrição
quinquenal; ao recálculo dos vencimentos; integrando-se-lhes o
valor incorporado revalorizado, com reflexos no décimo terceiro
salário, adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), férias e
demais vantagens; e ao pagamento das parcelas atrasadas no valor
apurado na planilha anexa de R$ 62.103,42, acrescido de juros e
correção monetária.
Julgou-a improcedente a sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043264-90.2020.8.26.0053 -
3
f. 156/9, cujo relatório adoto.
Apela o autor, colimando a inversão
do desate. Alega que “a gratificação deve evoluir, conforme o seu
reajuste financeiro e a evolução profissional do interessando de
acordo com sua graduação ou posto”, de sorte que o valor da
gratificação percebida por um tenente aposentado deve ser igual à
de um tenente da ativa. Aduz não poder prevalecer o entendimento
de que “a incorporação de vantagem se dá por valor certo e
imutável, (...), pois a lei manda que o valor acompanhe a evolução
da gratificação incorporada com aquela paga aos servidores da
ativa, estipulando diferenciação para postos e graduações” (f. 175).
Requer, assim, a reforma da sentença para que os pedidos da inicial
sejam julgados procedentes, reconhecendo-se o caráter alimentar da
verba (f. 168/76).
Contrarrazões a f. 182/95.
É o relatório.
O autor é policial militar inativo e
teve incorporado aos seus vencimentos 10/10 de gratificação de
representação, a contar de 20 de fevereiro de 1995, pelo exercício
de funções inerentes a Cabo/Soldado PM da Casa Militar, nos
períodos de 14 de março de 1987 a 19 de fevereiro de 1989 e de 1o
de setembro de 1990 a 15 de janeiro de 1995, nos termos do inciso
III do art. 135 da Lei no 10.261/1968 e do art. 2o da Lei
Complementar Estadual no 813/1996 (f. 155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043264-90.2020.8.26.0053 -
4
A Lei no 10.261/68, em seu art. 135,
inciso III, prevê:
Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação ao funcionário:
(...)
III - a título de representação, quando em função de gabinete,
missão ou estudo fora do Estado ou designação para função de
confiança do Governador;
De seu turno, o art. 1o, § 3o, da Lei
Complementar no 406/85, estabelece que “o valor da vantagem
incorporada evoluirá de acordo com o da gratificação
correspondente que lhe deu origem”, regra, por sua vez, repetida,
com sutil distinção textual, no art. 2o, da Lei Complementar
Estadual no 813/96, que dispõe:
Artigo 2o - O valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo
com o da vantagem que deu origem à incorporação.
Da leitura dos dispositivos
supracitados e considerando que a gratificação de representação
está incorporada aos proventos de aposentadoria do autor (f. 29/95,
141 e 155), faz ele jus à evolução do valor da verba incorporada de
acordo com o valor da vantagem que lhe deu origem, conforme
concedido aos policiais militares da ativa, do contrário, estar-se-ia
diante do congelamento de seu valor, consubstanciando prática
nitidamente ilegal.
Nesse sentido:
APELAÇÃO Servidor público estadual inativo Policial Militar
Revalorização de Gratificação de Representação Inocorrência
de prescrição do fundo de direito Incidência da Súmula no 85 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Súmula no 443 do Supremo
Tribunal Federal (STF)
Pretensão à revalorização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043264-90.2020.8.26.0053 -
5
Gratificação de Representação devidamente incorporada aos
proventos de aposentadoria na mesma proporção prevista aos
policiais militares da ativa, bem como ao pagamento das
diferenças apuradas, respeitada a prescrição quinquenal

Possibilidade Inteligência do art. 135, III, da Lei Estadual no
10.261/68 e do art. 2o da Lei Complementar Estadual no 813/96
Precedentes do TJSP e desta 1a Câmara de Direito Público

Sentença mantida
Recurso não provido. (Apelação Cível no
1036493-96.2020.8.26.0053; Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia;
j. 11.11.2020; g.m.)
Policial Militar reformado Revalorização da base de cálculo da
denominada "Gratificação de Representação", constante da LC
406/85 e 813/96, nos mesmos percentuais concedidos aos
policiais militares da ativa
Admissibilidade
Sentença de
procedência da ação Precedentes Desprovimento do recurso da
Fazenda do Estado e oficial considerado interposto, mantida a r.
sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos
fundamentos,
com
observação.
(Apelação
Cível
no
1036991-37.2016.8.26.0053; Rel. Des. Osvaldo Magalhães; j.
16.12.2019; g.m.)
APELAÇÕES E REEXAME NECESSÁRIO. Policial Militar
inativo. Revalorização da Gratificação de Representação.
Possibilidade. Verba já incorporada aos proventos de
aposentadoria do servidor inativo, com observação do seu
direito constitucional à paridade e integralidade de proventos.
Precedentes. Sentença de procedência da demanda mantida, com
determinação, em reforço, para que se observe o julgado no tema
810, do E. STF, em repercussão geral, e no tema 905, pelo C. STJ,
segundo a modulação e o que transitar em julgado nos feitos
correlatos a essas teses, no cálculo dos juros e da correção
monetária.
RECURSOS
VOLUNTÁRIOS
E
REEXAME
NECESSÁRIO DESPROVIDOS. (Apelação/Remessa Necessária no
1063753-22.2018.8.26.0053; Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei; j.
20.5.2019; g.m.)
Uma observação se faz pertinente: a
cifra apontada a f. 15 da inicial deverá ser conferida em liquidação.
Dou provimento ao recurso.
Julgo
procedente
a
ação
para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043264-90.2020.8.26.0053 -
6
condenar os réus a procederem à revalorização da gratificação de
representação incorporada pelo autor, atualizada para o posto de 2o
Tenente PM e observada a mesma evolução concedida aos
servidores da ativa que já recebem o benefício. Também condeno
os réus ao pagamento das diferenças existentes entre o valor
atualmente pago e o realmente devido e reflexos decorrentes, com o
apostilamento do direito do autor, respeitada a prescrição
quinquenal.
As diferenças atrasadas deverão ser
corrigidas monetariamente, desde quando exigíveis (natureza
alimentar da dívida e princípio da restitutio in integrum), e
acrescidas de juros de mora, desde a citação. O índice a ser adotado
é o IPCA-E (STF, Tema 810; STJ, Tema 905).
Os juros moratórios obedecerão ao
disposto na Lei no 11.960/2009 e na subsequente Lei no
12.703/2012, a contar da citação.
Invertidos os ônus da sucumbência, a
honorária será arbitrada na forma do art. 85, § 4o, II, do CPC,
segundo os percentuais mínimos do § 3o.
Custas na forma da lei.
COIMBRA SCHMIDT
Relator